Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I em face à decisão da Primeira Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de expedição de ofício ao empregador e bancos nos quais o devedor manteria contas, no intuito de localizar patrimônio penhorável. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem conlcusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403